Tribunal: STF
Processo: HC 192178
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thomaz Angelo Rocitto Neto, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no pedido de tutela provisória nº 2.936/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal. Aduz, para tanto, que o paciente faz jus a redução do prazo prescricional nos termos do artigo 115 do Código Penal, pois já teria 70 anos de idade à data do acordão que reduziu a pena para 3 anos de detenção.
    Ressalta que a condenação a 3 anos de detenção, pela prática do crime previsto art. 90 da Lei n. 8.666/1993, faz incidir prazo prescricional de 8 – reduzido a 4, em virtude da idade.
    Nesse sentido, destaca:
    “Tem-se que a denuncia ofertada, foi recebida em 28 de dezembro de 2007, e a sentença foi prolatada em 09 de agosto de 2.012, portanto, quando verificado o interstício temporal entre os dois marcos de fatos do processo, constata-se pois, tenha entre ambas as datas transcorrido o interstícios temporal superior a 4 (quatro) anos, ou seja, superior ao interstícios temporal necessário a levar ao reconhecimento do prazo prescricional da pena, como dito, em aplicando o redutor do prazo prescricional na forma acima exposta, e conste ao estatuído no artigo 115 do CP – Código Penal”. 
    Requer o deferimento de liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente. No mérito, seja reconhecida e declarada a prescrição punitiva.
     Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o aresto da decisão impugnada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. MARCO DE REDUÇÃO DO PRAZO. PUBLICAÇÃO DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a redução à metade do prazo prescricional somente é aplicada ao réu que tiver mais de 70 anos na data da primeira decisão condenatória. Precedentes. 2. Na hipótese, não há plausibilidade jurídica na causa de pedir da defesa – alegação de que o réu faz jus à redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal –, uma vez que o agente tinha 67 anos à época da sentença que o condenou a 3 anos de detenção pelo crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993. Não houve transcurso de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do CP entre os marcos interruptivos da prescrição, a saber: 1º/1/2001 – data do fato; 28/12/2007 – recebimento da denúncia; 9/8/2012 – publicação da sentença condenatória; 14/4/2015 – publicação do acórdão que confirmou a condenação; 7/12/2016 – trânsito em julgado. 3. Agravo regimental não provido 
    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado 
    O Colegiado assentou inviável a redução do prazo prescricional de 8 para 4 anos, pois, conforme consignado, o paciente tinha 67 anos à data da sentença condenatória.
    Logo, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, constrangimento ilegal apto a viabilizar o implemento de medida acauteladora, portanto, indefiro a liminar requerida.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publiquem.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente